Tribunal: TJMT
Processo: 1007744-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007744-71.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ROSILENE MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 982.280.131-91 (RECORRIDO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932

-

CONTRATO TEMPORÁRIO –
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS – PROFISSIONAL DA SAÚDE - ARTIGO 2o-A DA LEI 11.350/2006

-

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 283/2019 – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - TEMA 551 DO STF –

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 398/2022
–
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017
- ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho no caso em epígrafe, na medida em que as “
demandas instauradas entre o Poder Público e os seus servidores competem a Justiça Comum por se tratar de direito administrativo
”

(N.U 0003072-43.2013.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

2
.
Deve ser adequada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública), na forma do

artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.

3. Os Agentes Comunitários de Saúde são considerados profissionais da saúde, conforme o artigo Art. 2o-A da Lei 11.350/2006.

4.

Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal
prevê que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

5.Lei Complementar Municipal no 283/2019 (dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis – MT).

6.

Lei Complementar Municipal No 398/2022 (que dispõe sobre a adequação do vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT e dá outras providências) não regula questões relacionadas a contratação temporária anteriores a criação da Lei Complementar Municipal no 283/2019. Assim, deve ser aplicada a normal geral estadual

e demais preceitos do ordenamento jurídico.

7.

Lei Complementar Estadual no 600/2017 (dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e do inciso VI do artigo 129 da Constituição Estadual, e dá outras providências).

8. O Tema 551 do STF prevê que
“
Servidores temporários não fazem
jus
a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

9. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.o 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

10. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

11. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedente (no dia 19/12/2022) os pedidos da inicial para:

(...)

“
CONDENAR o Município de Rondonópolis-MT,
ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS do período não prescrito,
correspondentes a 03/2017 a 02/2019
,
sem a multa de 40% (quarenta por cento)
, devendo incidir correção monetária desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE n. 870.947/SE) e juros de mora desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei n.11.960/09)
”.

A parte reclamada (em seu Recurso Inominado) requer o reconhecimento da preliminar da competência da Justiça do Trabalho, e, no mérito pleiteia a reforma da sentença
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
,
pelos argumentos apresentados no Recurso Inominado.

Em contrapartida, a parte reclamante em suas contrarrazões requer o improvimento do Recurso Inominado.

Diante do Ofício no 01/2023 da 5a Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, a ilustre representante do Ministério Público Estadual informa que o órgão ministerial somente deve intervir nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023